Tribunal: TJMMG
Processo: 2000143-02.2021.9.13.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO - PROVIMENTO JURISDICIONAL CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA OBTER ACESSO A INQUÉRITO POLICIAL - CUMPRIMENTO DA DECIÃO CONDICIONADA AO SEU TRÂNSITO EM JULGADO - DESCUMPRIMENTO DE JULGADO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR NO MANDADO DE SEGURANÇA - A SENTENÇA QUE CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA PODE SER EXECUTADA PROVISORIAMENTE - CERCEAMENTO DAS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA - RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECLAMAÇÃO Processo eproc n. 2000143-02.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc 2000105-87.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/10/2021 Publicação: 08/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECLAMAÇÃO – PROVIMENTO JURISDICIONAL CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA OBTER ACESSO A INQUÉRITO POLICIAL – CUMPRIMENTO DA DECIÃO CONDICIONADA AO SEU TRÂNSITO EM JULGADO – DESCUMPRIMENTO DE JULGADO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR NO MANDADO DE SEGURANÇA – A SENTENÇA QUE CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA PODE SER EXECUTADA PROVISORIAMENTE – CERCEAMENTO DAS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo reclamante Fábio Alex Nunes Figueiredo, advogada Talita Quézia de Assiz e reclamado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente reclamação, para confirmar a liminar já deferida e anular a decisão reclamada para garantir o acesso da advogada reclamante aos autos do Inquérito Policial Militar e da Medida Cautelar n. 2000392-47.2021.9.13.0001, salvo em relação aos documentos que estejam sob sigilo decretado judicialmente. RELATÓRIO Cuida-se de reclamação com pedido liminar, proposta por Fábio Alex Nunes Figueiredo e sua advogada, Dra. Talita Quezia de Assis, fundamentada no art. 988 do CPC e no art. 291 do Regimento Interno deste e. TJMMG. Informam os peticionários que, por meio do Mandado de Segurança n. 2000105-87.2021.9.13.0000/MG, conseguiram provimento jurisdicional para obter acesso aos autos do inquérito policial militar e da Medida Cautelar n. 2000392-47.2021.9.13.0001. Entretanto, o Juiz de Direito da 1ª AJME assim se manifestou: Do exposto, determino a intimação da defesa da informação prestada pelo encarregado no evento n. 63, e que se aguarde a informação do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança n. 2000105-87.2021.9.13.0000, constante do evento n. 59, para posterior liberação de acesso aos autos do IPM e da presente medida cautelar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Pretendem os reclamantes “garantir a autoridade da decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal que concedeu a segurança nos autos n. 2000105-87.2021.9.13.0000/MG, determinando que fosse dado acesso à defesa, aos autos da medida cautelar e do IPM”. Requerem os reclamantes o deferimento de liminar para cassar a decisão reclamada e, no mérito, seja garantido o cumprimento da decisão proferida no mandado de segurança mencionado. Com a petição da reclamação, os reclamantes juntaram cópia da decisão reclamada, procuração e cópia do Mandado de Segurança n. 2000105-87.2021.9.13.0000/TJM. A presente reclamação foi recebida, bem como foi deferida a liminar para suspender a decisão reclamada e garantir o acesso da advogada reclamante aos autos do Inquérito Policial Militar e da Medida Cautelar n. 2000392-47.2021.9.13.0001, salvo em relação aos documentos que estejam sob sigilo decretado judicialmente. O Juiz reclamado prestou informações no evento 11, esclarecendo que determinou o acesso da advogada reclamante aos autos do Inquérito Policial Militar e da Medida Cautelar n. 2000392-47.2021.9.13.0001. A Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 16, aduzindo que “a apreciação do mérito da reclamação restou prejudicada, eis que não há como reverter o conhecimento que a Advogada já teve das peças procedimentais que antes tramitavam em sigilo” e requerendo seja declarada a perda do objeto. Na verdade, a decisão proferida por esta e. Câmara ressalvou o acesso aos documentos que estejam acobertados por sigilo decretado judicialmente. A tais documentos a sra. advogada não teve acesso. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise da presente reclamação, entendo que ela deve ser acolhida, uma vez que restou evidenciado que a decisão proferida por este e. TJMMG não foi imediatamente cumprida. Embora a nobre Procuradora de Justiça tenha opinado pela perda do objeto da presente reclamação, entendo que tal medida não é a mais adequada ao caso em apreço. A Excelentíssima sra. representante do Ministério Público entende que, diante da impossibilidade de a advogada deixar de conhecer do conteúdo já visto do inquérito policial e da medida cautelar, a ação perdeu seu objeto. Todavia, ouso discordar de tal posicionamento, uma vez que o cumprimento de liminar com característica satisfativa não conduz à perda do objeto da ação. Nesta hipótese, com toda a vênia à sra. Procuradora de Justiça, entendo que o mérito deve ser apreciado, sob pena de todo procedimento em que ocorrer o deferimento de liminar não ter seu mérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apreciado. Tal situação causaria, a meu ver, instabilidade jurídica e não resolveria a situação de modo completo, uma vez que a liminar não anulou a decisão judicial, mas apenas a suspendeu. Os documentos constantes no evento 1 indicam que, em tese, houve descumprimento de julgado proferido por este Tribunal de Justiça Militar no Mandado de Segurança n. 2000105- 87.2021.9.13.0000/MG, uma vez que o Juiz de Direito da 1ª AJME condicionou o cumprimento da decisão ao seu trânsito em julgado. A providência adiada pelo magistrado reclamado não se coaduna com o disposto no § 3º do art. 14 da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e prevê o seguinte: A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Portanto, não sendo a hipótese dos autos quaisquer daquelas previstas no § 3º do art. 7º da Lei 12.016/2009, que contém as hipóteses legais de vedação ao deferimento de medida liminar em mandado de segurança, o cumprimento da sentença proferida deve ser imediato. Cabe destacar que o imediato cumprimento de decisão liminar proferida por Tribunal em mandado de segurança decorre da própria concepção desta ação constitucional, cuja celeridade, se comparada a uma ação ordinária, constitui sua mais destacada característica. Ademais, ainda que não existisse a previsão contida no § 3º do art. 14 da Lei 12.016/2009, resta uma indagação: qual seria a utilidade de uma medida liminar, se o seu cumprimento pudesse ser dilatado para após o trânsito em julgado da ação? Cabe registrar que o cerceamento das prerrogativas da advocacia, conforme previsão do art. 32 da Lei n. 13.869/19, pode caracterizar o crime de abuso de autoridade. Por outro lado, a súmula vinculante n. 14 do STF não deixa dúvida acerca do direito do advogado, senão vejamos: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Não se pode postergar o direito fundamental do indiciado/acusado de ter a defesa técnica de seu advogado. Por tais razões, julgo procedente a presente reclamação, para confirmar a liminar já deferida e anular a decisão reclamada para garantir o acesso da advogada reclamante aos autos do Inquérito Policial Militar e da Medida Cautelar n. 2000392-47.2021.9.13.0001, salvo em relação aos documentos que estejam sob sigilo decretado judicialmente. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator em seus exatos termos. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator